Tribunal: TJDFT
Processo: 0773393-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM RECURSO INOMINADO. MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrido, ora agravante, em face de decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela em agravo de instrumento para “Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal: a) Disponibilize transporte individualizado à parte recorrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação, para o deslocamento entre sua residência, Quadra 5B, Conjunto B, casa 9, Arapoanga (Planaltina), CEP: 73.368-170, telefones: (61) 99171-6941 e 998148-4431 e 99614-1080, e a unidade de saúde responsável pela realização das sessões de hemodiálise, no Hospital Regional de Sobradinho, às 3a feiras, 5a Feiras e Sábados, no turno vespertino, bem como o trajeto de retorno; b) O fornecimento do transporte deverá ocorrer até a efetiva implementação das diretrizes da Portaria SES/DF no 426/2024. Após esse marco, o transporte poderá ser realizado nos moldes do programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, desde que garantida a continuidade e adequação ao quadro clínico do paciente; c) Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão.”.
3. A irresignação do agravante diz respeito à fixação de multa em caso de descumprimento da determinação judicial contida na decisão de ID 76595845, pelo que requer : 1) exclusão da multa aplicada, com a concessão de prazo suplementar para cumprimento da liminar deferida nos autos; 2) caso indeferido o pedido de prazo suplementar, a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores; 3) Ou, ao menos, a redução da multa diária fixada.
4. Contrarrazões apresentadas, ID 77382918.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, ID 77521292.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível: a exclusão ou a substituição da multa (astreintes) por sequestro de valores em caso de descumprimento de obrigação de fazer fixada em decisão, ou a redução do valor da mesma.
IV. Razões de decidir
7. O estabelecimento de multa e astreintes visa evitar o descumprimento de ordem judicial e não se confunde com o sequestro de verbas públicas do Governo, medida extrema e excepcional, que garante, em vista da recalcitrância em cumprir ao comando judicial, o atendimento e socorro ao agravante, podendo, inclusive, ser aplicada cumulativamente com aquelas, sem configurar “bis in idem”.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser cabível a cominação de multa diária astreintes contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, consoante determina os arts. 536 e 537 do CPC.
9. Outrossim, é oportuno ressaltar que o sequestro de valores configura medida extraordinária que não pode ser deferida, "a priori", sob pena de execução do orçamento via Poder Judiciário, violando normas orçamentarias e constitucionais.
10. Assim, incabível e exclusão ou a substituição da multa fixada em sequestro de valores.
11. O escopo da multa cominatória é inibir o descumprimento da obrigação de fazer, com a observância da razoabilidade, a fim de que não seja insignificante, tampouco implique injusto enriquecimento para a outra parte.
12. Saliente-se que o destinatário da ordem judicial deve ter ciência de que o descumprimento da ordem enseja consequências mais gravosas do que o cumprimento, não tendo expectativa de limitação da multa, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à tutela jurisdicional. (Precedentes: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069).
13. O valor das astreintes deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação.
14.Considerando a natureza persuasória da multa, resta evidenciada a necessidade de sua manutenção no monte já determinado, nos termos do art. 537, § 1o, I do CPC.
V. Dispositivo
15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: O estabelecimento de multa e astreintes visa evitar o descumprimento de ordem judicial e não se confunde com o sequestro de verbas públicas do Governo, medida extrema e excepcional, que garante, em vista da recalcitrância em cumprir ao comando judicial, o atendimento e socorro ao recorrente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, Arts. 536 e 537, Art. 537, § 1o, I.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069.